Tribunal: TJBA
Processo: 0706257-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706257-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FILIPE MATEUS DE SANTANA BISPO Advogado(s): RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA). PRELIMINAR: NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 226 DO CPP (RECONHECIMENTO DO RÉU SEM AS FORMALIDADES LEGAIS). INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO USO DE UMA FACA PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUA ISENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE COM REFLEXO NA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. 1. No que tange ao reconhecimento do Acusado, a não observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não gera nulidade absoluta do processo, ensejando, apenas, nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa, o que não ocorreu neste caso. Embora não se tenha obedecido, à risca, os preceitos contidos no art. 226 do Código de Processo Penal, verifica-se que a vítima reconheceu, de forma individual e indene de dúvidas, por ocasião da prisão em flagrante e na Delegacia, o Apelante como o autor da prática delitiva. Ademais, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no artigo 226 do CPP. Na hipótese, além do reconhecimento pessoal, a autoria delitiva foi comprovada, também, pela prisão em flagrante do Acusado na posse da arma branca, confissão do Acusado da fase extraprocessual e declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, em juízo, razão por que rejeito a preliminar de nulidade. 2. No mérito, demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime perpetrado, impossível cogitar-se a absolvição, impondo-se a manutenção da condenação nos termos da sentença primeva. 3. Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é prescindível a apreensão e perícia da arma branca, desde que seja comprovada a sua utilização na empreitada criminosa. Precedentes do STJ. Na hipótese, resultou demonstrado, por meio da apreensão da arma, confissão do Acusado, declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, que a execução do crime de roubo se deu mediante uso de arma branca, devendo, pois, ser mantida a aplicação da majorante mencionada, bem como a pena definitiva fixada. 4. Cominada pena de multa ao crime e, inexistindo previsão legal para a sua isenção, a imposição ao acusado é de caráter necessário sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 5. O fato de o bem subtraído não ter sido restituído à vítima é uma circunstância inerente ao próprio tipo do crime de roubo, não podendo, portanto, ser utilizado como vetor negativo, referente às consequências do crime, para exasperar a pena-base. No mesmo sentido, o fato de o roubo ter sido cometido no período noturno, por si só, não se consubstancia em argumento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ademais se não há nos autos evidência de que tal circunstância foi relevante para a consumação do crime. 6. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0706257-50.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante FILIPE MATEUS DE SANTANA BISPO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, nessa extensão, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.